Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-96.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-96.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANESSA DE SOUZA SILVA - CPF: 013.090.781-22 (RECORRENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000607-96.2026.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrida:

VANESSA DE SOUZA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS EM HOLERITE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.665,78, cujo montante não foi creditado em sua conta bancária, embora tenha sofrido descontos em seu holerite referentes à primeira parcela do contrato. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação eletrônica e da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização do valor mutuado à consumidora; (ii) estabelecer se os descontos realizados em folha de pagamento autorizam a repetição do indébito e a condenação por danos morais; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e a necessidade de correção de erro material constante da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da operação, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Os documentos de autenticação biométrica e as telas sistêmicas demonstram a celebração do contrato eletrônico, mas não comprovam a efetiva disponibilização do valor mutuado na conta bancária indicada pela consumidora.

5.

O aperfeiçoamento do contrato de mútuo exige prova da liberação do crédito mediante documento idôneo de movimentação financeira, como comprovante de TED, DOC, PIX ou extrato bancário que evidencie o ingresso do numerário na conta da mutuária.

6.

A comprovação do desconto da parcela em folha de pagamento, desacompanhada da demonstração do efetivo repasse do valor contratado, caracteriza falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

7.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cobrança realizada sem comprovação da entrega do numerário configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.

O desconto indevido incidente sobre verba remuneratória destinada à subsistência da consumidora configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico.

9.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

10.

A previsão simultânea de juros de mora de 1% ao mês e da taxa Selic configura erro material, impondo-se sua correção de ofício para adequação ao regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil com outros índices de juros ou atualização monetária.

11.

A ausência de demonstração das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil afasta a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova da contratação eletrônica de empréstimo não se confunde com a prova da efetiva disponibilização do valor mutuado.

2.

A instituição financeira deve comprovar o crédito do valor contratado na conta indicada pelo consumidor mediante documento idôneo de movimentação financeira.

3.

O desconto de parcelas de empréstimo sem demonstração da liberação do numerário configura cobrança indevida e autoriza a repetição do indébito em dobro.

4.

O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral presumido.

5.

Nas relações contratuais, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação.

6.

A cumulação da taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês configura erro material passível de correção de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, Recurso Inominado n. 1007843-04.2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.10.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente ITAÚ UNIBANCO pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 366700366, que julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
DECLARAR a inexistência de débito e a nulidade
do contrato de empréstimo consignado nº 2717234179, determinando que o réu se abstenha de efetuar novos descontos sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

2.
CONDENAR
o réu a restituir à autora, a título de repetição de indébito, o valor de
R$ 705,74 (setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos)
, já computada a dobra legal, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (§ único do art. 389, do cc) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês de acordo com índice SELIC desde a citação;

3.
CONDENAR
o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (§ único do art. 389, do cc) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação de acordo com índice SELIC.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta, em síntese:

1)

que as telas sistêmicas e registros de
log
biométrico constituem prova válida e suficiente da contratação e do crédito do valor;

2)

que não houve falha na prestação do serviço, pois a contratação foi regular, realizada via terminal de caixa com uso de biometria e senha pessoal;

3)

que a repetição em dobro é inaplicável, por ausência de má-fé e por configurar hipótese de engano justificável;

4)

que não há dano moral indenizável, pois inexiste ato ilícito;

5)

que, caso mantida a condenação em danos morais, os juros de mora devem fluir a partir da data do arbitramento, e não da citação.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos deduzidos nas razões recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em 14/07/2025, a autora realizou simulação e contratação de empréstimo consignado no valor de
R$ 1.665,78
, a ser pago em
6 parcelas de R$ 352,87.
No entanto, o referido valor não foi creditado em sua conta bancária.

Em agosto de 2025, constatou-se o início dos descontos da primeira parcela (1/6) em seu holerite (ID 366699447).

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na condição de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança efetuada, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis às relações de consumo.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. A discussão restringe-se à verificação de se a instituição financeira comprovou, de forma suficiente, a efetiva disponibilização do valor de R$ 1.665,78, mediante crédito na conta bancária indicada no contrato, aperfeiçoando, assim, o contrato de mútuo.

Da análise do contrato nº 2717234179 (ID 366699446), verifica-se que as partes convencionaram que o valor financiado seria liberado por meio de crédito na conta nº 0029684-6, agência nº 7866, mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.

O banco recorrente sustenta que comprovou a regularidade da contratação por meio de telas sistêmicas e registros de autenticação biométrica (ID 366700361). De fato, tais documentos evidenciam o consentimento da autora para a celebração do contrato, todavia, não demonstram a efetiva disponibilização do valor mutuado.

Para comprovar o aperfeiçoamento do empréstimo, incumbia à instituição financeira demonstrar que o montante de R$ 1.665,78 foi efetivamente creditado na conta da autora, o que poderia ser feito mediante comprovante de transferência bancária (TED, DOC ou PIX) ou extrato bancário que evidenciasse a entrada do respectivo valor,
prova que não foi produzida nos autos.

No entanto, a autora apresentou seu holerite de agosto de 2025 (ID 366699447), que comprova o desconto da parcela 1/6 no valor de R$ 352,87, referente ao contrato nº 2717234179, ou seja, o banco cobrou, mas não provou que entregou.

O argumento do recorrente de que as telas sistêmicas são suficientes não prospera neste ponto específico.

A validade da contratação eletrônica não está em discussão — e a sentença não a negou. O que a sentença reconheceu, corretamente, é que prova
de contratação não equivale a prova de pagamento
.

Trata-se de coisas distintas. Um banco pode registrar uma contratação em seu sistema e, ainda assim, não ter creditado o valor. A prova do crédito exige documento específico de movimentação financeira, que o banco não produziu.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR SEM A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demonstração da transferência (TED/DOC ou PIX) do depósito ao beneficiário é indispensável à validade do contrato.

É notória a má-fé da Instituição Bancária que formaliza o contrato de empréstimo, mas não disponibiliza o montante contratado para o consumidor e, ainda assim, desconta mensalmente as parcelas no contracheque do autor, de forma que a repetição de indébito é medida que se impõe.

Resta caracterizada a responsabilidade do banco, que deve responder pelos transtornos causados ao demandante, ante a nítida falha na prestação de serviço, considerando ainda a reclamação administrativa no PROCON não atendida.

(TJMT - N.U 1007843-04.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (grifei).

Desse modo, a tese do recorrente não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Assim, a recorrida faz jus à restituição,
em dobro
, do valor indevidamente descontado de seu holerite, no montante de
R$ 352,87,
referente ao contrato nº 2717234179,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o que perfaz o valor de
R$ 705,74
(setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos),
montante que não foi objeto de impugnação específica.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

Tal conduta, consistente na cobrança de parcelas de empréstimo sem a comprovação da efetiva disponibilização do valor mutuado à consumidora, não configura engano justificável. Ao contrário, caracteriza cobrança indevida desprovida de justificativa razoável, afastando a incidência da exceção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, também restam configurados os danos morais. Os descontos indevidos realizados no holerite da autora reduziram os recursos disponíveis para sua subsistência, atingindo verba de natureza alimentar e extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual ou do simples dissabor cotidiano.

Com efeito, a instituição financeira exigiu o pagamento de parcelas de um empréstimo sem comprovar a efetiva entrega dos valores contratados à consumidora, promovendo descontos incidentes sobre sua remuneração.

Em hipóteses dessa natureza, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), porquanto o desconto indevido sobre verba salarial compromete recursos destinados à subsistência do trabalhador, configurando lesão aos direitos da personalidade e dispensando a demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico.

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

No tocante à alegação de que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deveriam fluir a partir da data do arbitramento, e não da citação,
a tese não merece acolhimento
.

É certo que, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme regra geral prevista no art. 405 do Código Civil.

No caso concreto, a controvérsia decorre de relação contratual oriunda de contrato de empréstimo consignado. Assim,
os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação
, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Todavia, verifica-se a existência de erro material no dispositivo da sentença ao estabelecer a incidência de
"juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, de acordo com o índice SELIC".
A redação revela manifesta incompatibilidade entre os critérios adotados, porquanto a taxa Selic já compreende, em sua composição, juros de mora e atualização monetária, sendo tecnicamente inviável sua cumulação com juros moratórios de 1% ao mês.

Além disso, a disciplina dos consectários legais foi alterada pela
Lei nº 14.905/2024
, que modificou os arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil, estabelecendo novo regime de atualização das condenações civis. Encerrada a
vacatio legis
da referida norma, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora passam a ser calculados pela taxa Selic, vedada a cumulação dos respectivos índices.

Trata-se de mero
erro material, passível de correção de ofício,
por não implicar alteração do conteúdo decisório, mas apenas adequação da redação do dispositivo aos critérios legais de incidência dos consectários da condenação.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pela recorrida, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante das razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
de ofício
, corrijo o erro material constante do dispositivo da sentença para fazer constar que os juros de mora incidirão a partir da citação,
observada a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil
, afastada a incidência cumulativa de juros de mora de 1% ao mês com a taxa Selic, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026